Tribunal: TJSP
Processo: 1002664-24.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROPRIEDADE – Adjudicação compulsória – O imóvel que se pretende adjudicar fora cedido pelos corréus EZEQUIAS e CLÁUDIA à autora por meio de instrumento particular de cessão integralmente quitado - EZEQUIAS e CLÁUDIA, entretanto, anteriormente à cessão que fizeram à autora, figuraram como cessionário de cessão onerosa em que foram cedentes as demais corrés, LUCIENE e THEREZINHA, titulares do

Ementa:
PROPRIEDADE – Adjudicação compulsória – O imóvel que se pretende adjudicar fora cedido pelos corréus EZEQUIAS e CLÁUDIA à autora por meio de instrumento particular de cessão integralmente quitado - EZEQUIAS e CLÁUDIA, entretanto, anteriormente à cessão que fizeram à autora, figuraram como cessionário de cessão onerosa em que foram cedentes as demais corrés, LUCIENE e THEREZINHA, titulares do domínio, mas que não foi quitada - Inviabilidade de deferimento do pleito adjudicatório, quando a segunda cessão, embora quitada, foi feita tendo por objeto aquele da primeira, não quitada – Decisum mantido – Apelo não provido, com observação